Tribunal: TJES
Processo: 0003152-30.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003152-30.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SBBG CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 568 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação interposto pelo Município de Serra contra sentença extinguiu a ação executiva com fundamento na prescrição intercorrente dos créditos tributários. O apelante argumenta que diligências realizadas durante o prazo prescricional, incluindo consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD e pedidos de bloqueio eletrônico, interromperam o curso do prazo prescricional, em observância ao art. 40, § 3º, da Lei de Execução Fiscal (LEF) e à tese fixada no Tema 568 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em determinar se houve a prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando-se as diligências realizadas pelo exequente e a ausência de citação válida ou efetiva constrição patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A prescrição intercorrente tem início automaticamente após o prazo de um ano de suspensão do processo, nos termos do art. 40 da LEF, independentemente de manifestação expressa do juízo ou da Fazenda Pública.

5 - A efetiva interrupção do prazo prescricional depende de citação válida do devedor ou de constrição patrimonial efetiva, não bastando meros requerimentos administrativos ou judiciais por parte do exequente.

6 - No caso concreto, verificou-se que, apesar das diligências requeridas pelo Município, não houve citação válida da executada nem a realização de penhora de bens, como exige o Tema 568 do STJ. As consultas realizadas aos sistemas judiciais (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD) e os espelhos de veículos localizados não se configuram como atos aptos a interromper a prescrição.

7 - Constatado o decurso do prazo prescricional de cinco anos, contado automaticamente após o término da suspensão de um ano, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

-
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 146, III; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 278; CC/2002, art. 202.

- Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 16.10.2018 (Tema 568); STJ, Súmula 314.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE SERRA
, irresignado com a Sentença (id. 9878050) proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
SBBG CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,
que julgou extinta a ação executiva pelo reconhecimento da prescrição intercorrente dos créditos tributários.

Em suas razões recursais acostadas ao id. 9878052, alega o Apelante, em síntese que: I)

no curso do prazo de suspensão apontado na sentença, entre 20.07.2015 e 20.07.2016, este Município requereu nova consulta via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD (fls. 44/46) e no curso do prazo da prescrição apontado na sentença, entre 20.07.2016 e 20.07.2021, o exequente reiterou por duas vezes, a providência que finalmente resultou em constrição (fls. 52 e 56) – que embora feita apenas em 05.08.2021 (fls. 68), decorreu da petições datadas de 17.09.2015, 30.10.2017 e 28.02.2020 (fls. 44/46, 52 e 56); II) a constrição interrompeu o curso dos prazos apontados na sentença, em respeito ao art. 40, § 3º, da Lei de Execução Fiscal e à tese fixada pelo STJ para o tema repetitivo 568, no julgamento do Recurso Especial 1.340.553; III) sempre insistiu no prosseguimento da execução, inclusive na última oportunidade de manifestação anterior à sentença, que foi também a primeira após a constrição; IV) a empresa se mantem ativa perante a Receita Federal, tendo contra si 12 (doze) execuções fiscais ajuizadas pelo ora recorrente.

Sem contrarrazões, porquanto a apelada não foi citada na origem.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 28 de novembro de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003152-30.2011.8.08.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SBBG CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE SERRA
, irresignado com a Sentença (id. 9878050) proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
SBBG CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA,
que julgou extinta a ação executiva pelo reconhecimento da prescrição intercorrente dos créditos tributários.

Em suas razões recursais acostadas ao id. 9878052, alega o Apelante, em síntese que: I)

no curso do prazo de suspensão apontado na sentença, entre 20.07.2015 e 20.07.2016, este Município requereu nova consulta via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD (fls. 44/46) e no curso do prazo da prescrição apontado na sentença, entre 20.07.2016 e 20.07.2021, o exequente reiterou por duas vezes, a providência que finalmente resultou em constrição (fls. 52 e 56) – que embora feita apenas em 05.08.2021 (fls. 68), decorreu da petições datadas de 17.09.2015, 30.10.2017 e 28.02.2020 (fls. 44/46, 52 e 56); II) a constrição interrompeu o curso dos prazos apontados na sentença, em respeito ao art. 40, § 3º, da Lei de Execução Fiscal e à tese fixada pelo STJ para o tema repetitivo 568, no julgamento do Recurso Especial 1.340.553; III) sempre insistiu no prosseguimento da execução, inclusive na última oportunidade de manifestação anterior à sentença, que foi também a primeira após a constrição; IV) a empresa se mantem ativa perante a Receita Federal, e localizada no endereço: Rua Presidente Juscelino Kubstchek, 265, Jardim Limoeiro, Serra, CEP: 29.164-062,

tendo contra si 12 (doze) execuções fiscais ajuizadas pelo ora recorrente.

Sem contrarrazões, porquanto a apelada não foi citada na origem.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se à análise da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

A presente “execução fiscal” foi ajuizada na data de 02.02.2011 (fls. 01).

Expedido o mandado de citação e penhora em 07.02.2011 (fl. 17), não houve êxito na localização do devedor (fls. 21).

Foi expedido o edital de citação do devedor, de ofício, pela serventia Cartorária, conforme se infere dos documentos de fls. 22 e verso, restando infrutífera a tentativa de constrição.

Posteriormente, o Juízo
a quo
reconheceu a nulidade da citação editalícia promovida nos autos, determinando a citação pessoal da ora apelada por mandado (fls. 34/35).

O mandado citatório foi devolvido sem cumprimento em 02.04.2013 (fl. 39-verso), certificando o Oficial de Justiça que deixou de citar a executada “pois o local está fechado e com aparência de vazio”, e que em diligência, foi informada que “
o local está fechado há mais de um mano e que não há nenhuma empresa funcionando ali
”.

Através do despacho de fl. 40
foi determinada a intimação do exequente para requerer o que de direito, com a consequente suspensão do processo caso este se mantivesse inerte, nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, em 30.11.2014.

O Município exequente peticionou às fls. 44/46, requerendo nova consulta ao Bacenjud e ao Sisbajud, ao argumento afirmando que “
a empresa executada, embora citada, não apresentou bens passíveis de penhora”.

O Juízo singular determinou a intimação do exequente para manifestar-se acerca da ocorrência de prescrição intercorrente, ante a ausência de citação da executada em 06.08.2019 (fl. 54).

Manifestação da Procuradoria do Município (fl. 56), reiterando o pedido de bloqueio eletrônico de valores formulado anteriormente, e o cumprimento do despacho de fls. 48/49 que deferiu o pedido, em 28.08.2020.

Deferido o pedido (fl. 58), foram encontrados diversos veículos em nome dos executados (fls. 69/72), tendo sido o exequente intimado (fl. 73) para informar seu interesse na inserção de restrição, tendo em vista que todos os bens encontrados já continham restrições inseridas por outros Juízos.

Intimado pessoalmente em 01.09.2021, o exequente manteve-se inerte, e o processo suspenso através do despacho de fl. 75, em 20.07.2022.

Destarte, embora entre a data da última determinação de suspensão do processo não tenha decorrido o prazo de cinco anos, conforme sustentado pelo exequente, é certo que, desde a data do ajuizamento da ação não houve a citação, nem a penhora de bens dos devedores.

Isso porque, embora em seu arrazoado recursal o ora recorrente afirme que houve a constrição de bens nos autos da presente execução fiscal, os documentos indicados (fls. 69/72) são espelhos das consultas por ele requeridas, e realizadas pelo Juízo, não tendo o exequente pleiteado a devida penhora quando instado para tal.

Confiram-se as teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571), cujo Acórdão restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,

não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. (...)

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Destarte, nos termos da tese vinculante firmada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do Tema 568, “
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital)
são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
”.

Nestes termos, não em que pese o decurso de mais de uma década, não tendo sido realizada a citação dos executados, inexistindo, ainda, bens passíveis de penhora, deve ser mantida a r. sentença que reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos tributários.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso

Voto com o relator.